Tribunal: TJBA
Processo: 0005538-57.2012.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005538-57.2012.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ELIANDRO MAGALHAES OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO AUTOMÁTICOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP Nº 1.340.553/RS. TEMAS 566, 567, 568 E 570 DO STJ. AUSÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS DO LAPSO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. A controvérsia recursal cinge-se à ocorrência ou não da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e à necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Conforme Tema 567 do STJ, "havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável." A Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor em 07/10/2016, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano, o qual se encerrou em 07/10/2017, com o subsequente início da contagem do prazo prescricional quinquenal, que se completou em 07/10/2022. No caso dos autos, decorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, contados do fim do prazo de suspensão, sem que houvesse qualquer causa interruptiva da prescrição intercorrente, tendo sido a Fazenda Pública intimada para se manifestar acerca da última certidão negativa de citação, mantendo-se inerte. A intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação sobre a prescrição intercorrente, prevista no §4º do art. 40 da LEF, não constitui condição essencial para o reconhecimento da extinção do crédito tributário, quando evidenciada a inércia do credor no impulsionamento do feito executivo por prazo superior ao quinquênio legal. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0005538-57.2012.8.05.0088, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado ELIANDRO MAGALHAES OLIVEIRA - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.